Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-93.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Ação de rescisão contratual - atraso na entrega do imóvel - descumprimento contratual caracterizado - cabimento da devolução integral dos valores pagos - Súmula no 543 do STJ - juros de mora devidos a partir da citação - responsabilidade contratual - danos morais reconhecidos - valor da indenização mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.